Tribunal: TJMT
Processo: 1008510-22.2022.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008510-22.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ATAYNARA RODRIGUES MARCELINO BOMFIM - CPF: 055.382.581-06 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (RECORRIDO), FERNANDO JOSE GARCIA - CPF: 072.054.038-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA. COBERTURA RESTRITA A EXTRAVIO DEFINITIVO. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA EXTRAVIOS TEMPORÁRIOS. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO JUSTIFICADA.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de extravio temporário de bagagem durante viagem internacional. Seguro contratado prevê cobertura para extravio definitivo, excluindo expressamente extravios temporários ou atrasos na entrega da bagagem.

2.

Cláusula limitativa de cobertura é válida e eficaz, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, sendo lícita a exclusão de cobertura para situações não expressamente previstas na apólice, como o extravio temporário.

3.

Negativa de reembolso pela seguradora fundamentada na ausência de previsão contratual para extravios temporários, conforme aceito pela consumidora no momento da contratação. Cumprimento estrito dos termos contratuais.

4.

Inexistência de dano moral, pois a negativa de cobertura, embasada em cláusula contratual clara e previamente informada, não configura abalo psicológico significativo ou lesão à dignidade da parte autora.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de improcedência, que indeferiu o pedido de dano moral e material.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso interposto por ATAYNARA RODRIGUES MARCELINO contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em face de ALLIANZ SEGUROS S.A., decorrente de extravio temporário de bagagem durante viagem internacional.

A Recorrente pleiteia reembolso de despesas com itens essenciais comprados durante o extravio, bem como compensação por danos morais, sustentando que a seguradora falhou ao recusar a cobertura.

O contrato de seguro firmado entre as partes estabelece que a
cobertura para extravio de bagagem aplica-se exclusivamente aos casos de extravio definitivo
, conforme detalhado nas condições gerais da apólice. As contrarrazões apresentadas pela Recorrida evidenciam que essa cláusula limitativa foi disponibilizada e destacada no contrato, tendo a Recorrente expressamente aceitado os termos ao contratá-lo.

Nos termos do art. 757 do Código Civil, a obrigação do segurador está limitada aos riscos especificados no contrato, sendo lícita a previsão de cláusulas que limitem o alcance da cobertura. A jurisprudência do STJ admite cláusulas restritivas de cobertura em contratos de seguro, desde que redigidas de maneira clara e informadas previamente ao consumidor, o que restou comprovado nos autos.

Portanto, a exclusão da cobertura para extravios temporários é válida e eficaz, uma vez que a apólice limitou de forma explícita a indenização apenas aos casos de extravio definitivo da bagagem

.

Conforme sustentado nas contrarrazões, o extravio temporário de bagagem, com devolução à Recorrente após dois dias, não se enquadra na previsão contratual de sinistro coberto pela apólice. A cláusula contratual, ao delimitar a cobertura para extravios definitivos, exclui expressamente os casos de atraso na entrega da bagagem. Essa condição contratual foi exposta de forma clara, não cabendo interpretação extensiva para incluir coberturas não previstas.

A Recorrente admite que sua bagagem foi devolvida após dois dias, caracterizando o extravio como temporário. Assim, a negativa de reembolso por parte da Recorrida não configura falha na prestação de serviço, mas sim o cumprimento estrito das disposições contratuais aceitas pela Recorrente. De fato, a apólice foi formulada com base em risco predeterminado e não cobre despesas decorrentes de extravio temporário.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, as contrarrazões ressaltam que o descumprimento de cláusula contratual, especialmente quando embasado em termo previamente acordado, não caracteriza por si só o direito a compensação moral. A negativa da seguradora está fundamentada na cláusula de exclusão de cobertura para extravios temporários, não havendo conduta ilícita, abusiva ou arbitrária que possa justificar indenização moral.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que o descumprimento contratual, sem evidência de ato abusivo ou dolo, não configura abalo moral relevante, sendo incapaz de gerar o direito à compensação moral. Não se vislumbra, no presente caso, qualquer dano psíquico ou ofensa à dignidade da Recorrente decorrente da negativa de cobertura, que se deu em conformidade com os termos da apólice

Sem demonstração de lesão de direitos da personalidade, não há que se falar em indenização por danos morais. Os dissabores e angústias próprios da complexidade da vida moderna e das imprevisões das relações cotidianas, por si só, não geram reflexos no âmbito da responsabilidade civil.

Com efeito, improcedência em relação aos danos morais deve ser
mantida
.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação,
suspensa a sua execução em faze ao disposto no art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024